Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707476-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fábio dos Santos Souza contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença no 0704270-26.2020.8.07.0011, ID no 171584501. 2. Opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 182494330. 3. O agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deixaram de considerar a incidência adequada dos juros e da correção monetária, uma vez que se trata de obrigação de pagar e não de fazer. 4. Sustenta que “[...] a coisa julgada determinou a incidência de correção monetária e juros sobre os valores R$ 7.677,02 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos), R$ 9.704,22 (nove mil, setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos) e R$ 347,62 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), totalizando o valor de R$17.728,86 (dezessete mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), ao qual deverão ser acrescidos os juros desde a citação e a correção monetária desde os respectivos vencimentos”. 5. Entretando, o agravado teria realizado “o pagamento das contas de água, sem a incidência de correção monetária e juros, pretendendo o reconhecimento do cumprimento do julgado com tal fato” o que não pode prosperar, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que na obrigação de pagar imposta ao agravado incida os juros de mora e a correção monetária constantes no título judicial transitado em julgado. 7. Preparo (ID no 56312660 e ID no 56312661). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, a correção monetária pelo INPC deveria incidir sobre as quantias efetivamente desembolsadas pelo agravante na ocasião em que houve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. 12. Se o agravante não demonstrou que, de fato, providenciou o pagamento dos valores indevidamente exigidos pelo agravado, não há discussão quanto a incidência da correção monetária, a qual não é devida, conforme consignado no título judicial. 13. Como consequência, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e devidamente homologados pela decisão recorrida estão em consonância com os parâmetros fixados no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, sendo inviável a modificação, diante da coisa julgada formada. 14. Ao analisar os embargos de declaração opostos pelo agravante na origem, a decisão de ID no 182494330 pontuou que a correção monetária dos valores da condenação imposta ao agravado (R$ 7.677,02 + R$ 9.704,22) somente seria devida mediante a demonstração do desembolso, ônus do qual o credor não se desincumbiu. 15. Como consequência, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença com a imposição dos ônus sucumbenciais correspondentes, diante do excesso de execução identificado, observando a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 410. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO